Tribunal: STF
Processo: AI 800612
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO COLETIVO. REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PLANO BRESSER. SÚMULA STF 454. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A apreciação da matéria debatida nos presentes autos demanda a interpretação de cláusula de acordo coletivo de trabalho (Súmula STF 454). Precedente. 




II – Consoante manifestação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no AI 731.954/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, não possui repercussão geral a incorporação à remuneração do índice previsto em acordo coletivo, independentemente de sua vigência. 




III - Agravo regimental improvido.